Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714365-28.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA DE OLIVEIRA PERES CARNEIRO, MARA DE OLIVEIRA PERES, EDUARDO LUIS VILAR PERES, ANA REGINA VILLAR PERES AMARAL APELADO: SILVANA DIAS PERES, JORGE LUIS VILLAR PERES D E C I S Ã O Vistos, etc. As apelantes Samara e Mara (ID 69825153) não litigam sob o pálio da justiça gratuita e não comprovaram o recolhimento das custas do preparo recursal NO ATO de interposição do recurso, razão pela qual devem promover seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante disciplina do art. 1.007, § 4o, do CPC. Quanto aos apelantes Ana Regina e Eduardo Luis (ID 69825154), apenas ao segundo foi concedida o benefício da gratuidade de justiça (IDs 69825020 e 69825149), mesmo porque foi o único herdeiro a postular essa benesse nos autos. Sendo assim, cabia à herdeira Ana Regina efetuar o recolhimento das custas do preparo recursal do aludido apelo, até porque consta pretensão de seu exclusivo interesse. Não o fazendo, igualmente, deve providenciar o devido pagamento delas em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.004, §4o). Ademais, vislumbra-se a inadmissibilidades de ambos os apelos porquanto buscariam rediscutir, por via transversa, matérias preclusas (CPC, art. 1.009, §1o), posto que resolvida em decisão interlocutória anterior (ID 69825129), acerca da qual os interessados não formularam o competente recurso (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Acrescenta-se que, em relação ao apelo de Ana e Eduardo (ID 69825154), também se divisa uma possível inovação recursal, a impedir o processamento do requerimento recursal de caráter subsidiário (“DOS PEDIDOS”, alínea “a”, item “ii”), dado que não teria sido formulado oportunamente, deixando assim de ser adequadamente tratado na instância de origem. Portanto, ficam os aludidos apelantes intimados para comprovarem o recolhimento EM DOBRO das respectivas custas dos preparos recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. No mesmo prazo, em prestígio do princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e pelo que dispõe o art. 932, parágrafo único, do CPC, manifestem-se as partes acerca de eventual inadmissibilidade dos apelos em decorrência de possível preclusão das matérias neles debatidas e por aparente inovação recursal, conforme supra destacado. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator